Tribunal: TJES
Processo: 5016723-70.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Empreitada
Data de julgamento: 2025-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016723-70.2021.8.08.0035

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA e outros

APELADO: LASTRO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. DESERÇÃO. INTEMPESTIVIDADE NO RECOLHIMENTO DO PREPARO APÓS REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DA EMPRESA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA FASE DE CONHECIMENTO FIXADOS SOMENTE NA LIQUIDAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por LASTRO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. - ME e pelo MUNICÍPIO DE VILA VELHA contra sentença que homologou cálculos periciais, determinou a expedição de precatório e fixou os honorários advocatícios da fase de conhecimento, após a liquidação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a deserção do recurso interposto pela empresa, diante do recolhimento extemporâneo do preparo após a revogação da gratuidade de justiça; (ii) definir a natureza e a correção da fixação de honorários advocatícios na fase de conhecimento após a liquidação, em processo envolvendo a Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que revogou a gratuidade de justiça determinou o recolhimento do preparo recursal.

A empresa apelante, intimada em 25/11/2024, deixou transcorrer o prazo legal sem recolher as custas, vindo a fazê-lo apenas em 26/05/2025, quando já consumada a deserção.

O recolhimento intempestivo do preparo recursal torna inadmissível o recurso da empresa, impondo o seu não conhecimento (CPC, art. 1.007, §4º).

O recurso do Município, que buscava afastar os honorários advocatícios, também não merece acolhida, pois a verba fixada corresponde à sucumbência da fase de conhecimento, cujo percentual fora postergado para a fase de liquidação, conforme decisão anterior transitada em julgado (CPC, art. 85, §§3º e 4º, II).

A sentença observou estritamente o comando do título judicial, fixando os honorários apenas após a liquidação do julgado, não havendo falar em honorários de cumprimento de sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da empresa não conhecido por deserção. Recurso do Município desprovido.

Tese de julgamento
:

O recolhimento intempestivo do preparo recursal, após a revogação da gratuidade de justiça, enseja a deserção do recurso.

Nas ações contra a Fazenda Pública, sendo a sentença ilíquida, os honorários advocatícios da fase de conhecimento devem ser fixados apenas após a liquidação do julgado, nos termos do art. 85, §§3º e 4º, II, do CPC.

Não se confundem os honorários de sucumbência da fase de conhecimento com eventuais honorários decorrentes do cumprimento de sentença.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, nao conhecer do recurso de LASTRO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA e conhecer e negar provimento ao recurso do MUNICIPIO DE VILA VELHA, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÕES CÍVEIS
Nº5016723-70.2021.8.08.0035

APELANTE/APELADO:
LASTRO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. - ME

APELADO/APELANTE:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RELATOR:
DES. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recursos de Apelação interpostos por
LASTRO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. - ME
e
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
contra a sentença de Id 7756062, por meio da qual o juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha, homologou os cálculos apresentados pelo perito no valor de R$ 866.107,68 (oitocentos e sessenta e seis mil, cento e sete reais e sessenta e oito centavos), determinou a expedição de precatório e arbitrou os honorários devidos na fase de conhecimento.

Em suas razões de Id 7756051,
LASTRO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. - ME
sustenta, em síntese, que:
I)
a obrigação é líquida e certa, de natureza contratual, vinculada à Lei 8.666/93 e ao edital de licitação, incidindo a regra da mora automática (art. 397, CC), ou seja, os juros fluem desde o vencimento;
II)
O pagamento deveria ocorrer até 30 dias da medição/vistoria do objeto (arts. 40, XIV, “a”, 55, III e 73 da Lei 8.666/93 e cláusulas contratuais), de modo que, não realizado, a mora se constitui automaticamente no 31º dia;
III)
Todas as medições foram pagas em atraso ou permanecem inadimplidas, evidenciando o descumprimento contratual e configurando a liquidez da obrigação;
IV)
o Município deve ser condenado ao pagamento do valor apurado de R$994.039,93.

Por sua vez, em suas razões de Id 7756068, o
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
sustenta, em síntese, que os honorários advocatícios fixados na sentença recorrida são indevidos, pois se trataria de honorários de cumprimento de sentença e a Municipalidade obteve êxito em demonstrar o excesso de execução.

Contrarrazões de Id 7756069 e Id 7756073, pelo desprovimento dos respectivos recursos.

A decisão de Id 10955343 revogou a Gratuidade de Justiça anteriormente concedida a
LASTRO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.
e determinou o recolhimento do preparo.

Embargos de Declaração opostos em Id 11169581 e desprovidos em Id 13555124.

Requerimento de parcelamento do preparo recursal em Id 13777033 e desistência de tal pedido, com pagamento de custas, em Id 15642697.

- Recurso de Apelação interposto por

LASTRO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.

PRELIMINAR DE DESERÇÃO
SUSCITADA DE OFÍCIO

Da análise dos autos, observa-se, conforme relatado, que a decisão de Id 10955343, proferida em 13/11/24, revogou o benefício da Gratuidade de Justiça anteriormente concedido à empresa apelante e, por conseguinte, determinou sua intimação para que efetuasse o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção.

A construtora, contudo, optou por opor Embargos de Declaração (Id 11169581), em 28/11/24, os quais, nos termos do art.1.026 do Código de Processo Civil,
"não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo
[apenas]
para a
interposição de recurso
"
. Referido dispositivo legal não prevê, portanto, a interrupção do prazo para o cumprimento de outras determinações judiciais, como o recolhimento do preparo, de modo que
o prazo legal de 5 (cinco) dias para tanto continuou a transcorrer desde a data da intimação da decisão que revogou a Gratuidade de Justiça, em 25/11/24
.

Ainda que assim não fosse, e se considerasse interrompido o prazo para o pagamento das custas, tem-se que os aclaratórios foram rejeitados pela decisão de Id 13555124, proferida em 13/05/25. A partir da ciência desta decisão (15/05/25), recomeçaria a contagem do prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento do preparo (art. 101, §2º, CPC), encerrando-se em 22/05/25.

Contudo,
a apelante novamente se manteve inerte e, somente em 26/05/25 – quando já escoado o prazo legal –, peticionou nos autos
(Id 13777033) para requerer o parcelamento das custas. Posteriormente, em 28/08/25 (Id 15642697), antes mesmo de qualquer análise judicial sobre o pedido de parcelamento, a parte desistiu de tal pleito e procedeu ao recolhimento do preparo.

Ocorre que o pagamento, efetuado em 26/05/2025, é manifestamente intempestivo, pois realizado muito após o encerramento do prazo legal para recolhimento do preparo recursal após a revogação da Gratuidade de Justiça.

Destarte, ante o recolhimento extemporâneo do preparo, o reconhecimento da deserção do recurso é medida imperiosa.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso de Apelação interposto por
LASTRO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.

- Recurso de Apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de sua admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
e passo à apreciação das teses recursais aduzidas.

O
MUNICÍPIO
se insurge contra a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. Argumenta o apelante que a verba fixada se trataria de honorários relativos ao cumprimento de sentença, o que seria incabível no caso concreto, uma vez que inclusive logrou êxito em obter a homologação do valor por ele apontado como devido. Razão, contudo, não lhe assiste.

Uma análise atenta do título executivo judicial, formado pela sentença da fase de conhecimento (Id 7755902) e pelo acórdão que a reformou em parte (Id 7755904), revela que a verba honorária ora em discussão não possui a natureza que lhe atribui o apelante.

Trata-se, em verdade, dos honorários advocatícios sucumbenciais relativos à fase de conhecimento, cuja definição do percentual foi expressamente postergada para o momento da liquidação do julgado, por se tratar de sentença ilíquida proferida contra a Fazenda Pública.

O acórdão de Id 7755904, ao julgar a remessa necessária, foi categórico ao reformar a sentença de primeiro grau neste ponto específico, consignando que
"nas causas em que a Fazenda Pública for parte, sendo a sentença ilíquida, como na hipótese, os honorários advocatícios somente devem ser estabelecidos quando o julgador tiver noção do montante da condenação, por força do disposto no art. 85, §§ 3º e 4º, inc. II, do CPC."
(Id 7755904, pág. 8). Em seu voto, o em. Relator, Des. Jorge do Nascimento Viana, concluiu por dar parcial provimento à remessa "
apenas para consignar que a definição do percentual dos honorários advocatícios devidos pela municipalidade somente ocorrerá quando liquidado o julgado
" (Id 7755904, pág. 13).

Portanto, a sentença ora recorrida nada mais fez do que cumprir a determinação contida no título judicial transitado em julgado, procedendo à fixação da verba honorária da fase de conhecimento após a devida liquidação dos valores, em estrita observância à regra do art. 85, §4º, inciso II, do Código de Processo Civil.

Não há que se falar, portanto, em fixação de honorários de cumprimento de sentença em desfavor da municipalidade, mas sim em arbitramento dos honorários sucumbenciais da fase de conhecimento, cujo momento de definição foi postergado para a fase liquidatória.

Dessa forma, não merece qualquer reparo a sentença recorrida, devendo ser mantida em sua integralidade.

Ante o exposto
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA.

Em atenção ao disposto no art.85, §11, do CPC, procedo a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo
MUNICÍPIO
para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação na primeira faixa do art.85, §3º.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar em sua integralidade o voto da douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
NÃO CONHECER do recurso de Apelação interposto por LASTRO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA e NEGAR PROVIMENTO ao recurso do Município